Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703583-05.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ELIDA CAMILA E SILVA XIMENES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 20 DA LEI 2.797/2001. ARTIGO 28 DA LEI 5.190/2013. GAJ. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APENAS A SERVIDORES EFETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à condenação da parte requerida para restituir de forma retroativa a GAJ compreendida entre dezembro de 2015 e janeiro de 2018. 2. O processo foi suspenso até a prolação de decisão definitiva no RE 905357/RR (id 8881470). Posteriormente, houve nova suspensão, agora por divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0701119-51.2020.8.07.9000. Por fim, diante da decisão referente ao PUIL, com Súmula no 26: "O termo "servidor" constante da redação do art. 28, § 1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo", o processo voltou ao seu regular trâmite. 3. Nas suas razões recursais, a parte alega que o pagamento de sua GAJ foi cortado de seus vencimentos, afirma que exerce o cargo comissionado e que os servidores comissionados da Defensoria Pública têm direito ao recebimento da GAJ. Afirma que o art. 28 da Lei 2.797/2001, posteriormente alterada pela Lei 4.426/2009, deixa claro que para o recebimento da referida gratificação não se faz distinção entre servidor com vínculo efetivo e servidor comissionado. Contrarrazões apresentadas. 4. A Gratificação pleiteada encontra-se prevista no artigo 20 da Lei 2.797/2001: "Fica instituída a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ - a ser concedida aos servidores lotados no Gabinete do Governador e em exercício no Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal - CEAJUR". 5. Em complemento, o artigo 28 da Lei 5.190/2013, prevê que a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ é devida, exclusivamente, aos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, observado o limite de seiscentos e cinquenta quotas. 6. Após divergências no tocante à possibilidade de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, a Turma de Uniformização decidiu que "O TERMO SERVIDOR CONSTANTE DA REDAÇÃO DO ART. 28, § 1o, DA LEI 5.190/2013 COMPREENDE APENAS O SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO". 7. Portanto, a servidora autora, que é comissionada e não efetiva, não tem direito à gratificação pleiteada. 8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1356852, 07035830520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça que ora defiro. A recorrente sustenta violação aos arts. 39, § 3o, e 7o, inciso XXX, ambos da CF/88. Entretanto, conforme consignado no acórdão, a gratificação pleiteada encontra-se prevista no art. 20 da Lei 2.797/2001 e art. 28 da Lei 5.190/2013. Logo, nota-se que a controvérsia é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 280 do STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF